Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729315-51.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO FABIANO SOUSA, MARIA DO ROSARIO SOUSA, JULIA CARDOSO ALVES DE SOUZA APELADO: WELLISSON RIBEIRO FAUSTINO, OSMILDETE RIBEIRO DO AMARAL DESPACHO 1. Recebo a manifestação de Wellisson Ribeiro Faustino e Osmildete Ribeiro do Amaral (ID no 73216951) como Termo de Apelação. 2. Intimem-se os apelantes para que apresentem as razões recursais (ID no 73164983 e no 73216951); na sequência, venham as contrarrazões. 3. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO